Tribunal: STF
Processo: ARE 1371826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES QUE PLEITEIAM PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO, ENUNCIADO Nº. 17, DESTA TURMA. FICHAS FINANCEIRAS CORROBORADAS PELOOFÍCIO DO BANESE E EXTRATO DAS CONTAS DOS REQUERENTES QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO EM PARTE DOS PEDIDOS OBJETO DA AÇÃO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque próprio, regular, tempestivo, sendo dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC.



     2. Município pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que os documentos colacionados aos autos evidenciaram o pagamento das verbas pleiteadas pelos requerentes. 



    3. A sentença combatida foi procedente e condenou o Recorrente ao pagamento das verbas pleiteadas. 



    4. Tratando-se de alegação de fato negativo, qual seja, o não pagamento dos salários de novembro e dezembro do ano de 2012, incumbia ao ente público comprovar que, efetivamente, procedeu com o pagamento pleiteado pelos requerentes, nos termos do que estabelece o Enunciado nº. 17 desta Colenda Turma (‘Enunciado nº 17 – Em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como prova do adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras.'). 



    5. Em análise minuciosa aos documentos, verifico que as fichas financeiras juntadas pelo Município réu foram corroboradas pelo Ofício do Banco Banese, bem como pelos extratos das contas dos requerentes (fls.272/350), os quais demonstraram que ainda restou em aberto o salário do mês de novembro de 2012 dos requerentes DENISE DE MOURA SANTANA, EDILENE NUNES DOS SANTOS, GENILSA MOTA NUNES e GENISON SANTOS, restando comprovado o pagamento dos demais meses pleiteados.



    6. Registre-se que, ainda que não coincida com o valor exato que consta nas fichas financeiras, fato é que não pode o ente Municipal ser compelido a pagar duas vezes uma verba que já foi paga, a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito.



    7. Portanto, há de ser reformada parcialmente a sentença combatida, a fim de que o recorrente seja condenado ao pagamento dos salários do mês de novembro do ano de 2012 apenas aos autores: DENISE DE MOURA SANTANA, EDILENE NUNES DOS SANTOS, GENILSA MOTA NUNES e GENISON SANTOS, por não restar comprovado nos autos o efetivo pagamento.



    8. No que pertine ao prequestionamento da matéria, entendo incabível o pronunciamento amplo do magistrado sem que ocorra a insurgência expressa da parte demandada relativamente a cada um dos regramentos e princípios que pretende ver prequestionados, posto que a decretação da legalidade ou constitucionalidade depende de provocação específica.



    9. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e PARCIALMENTEPROVIDO, reformando a sentença combatida, no sentido de condenar o Município de Aquidabã ao pagamento dos salários do mês de novembro do ano de 2012 apenas aos autores: DENISE DE MOURA SANTANA, EDILENE NUNES DOS SANTOS, GENILSA MOTA NUNES e GENISON SANTOS, pelos fundamentos aqui exposados.



    10. Sem custas e sem condenação em honorários."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso X; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente